Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0708969-90.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVAM FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se Jovam Ferreira dos Santos e o Banco do Brasil S.A. para demonstrar que o caso sob julgamento ajusta-se aos fundamentos da tese sobre a legitimidade passiva firmada no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça ou que há relevante distinção fática em relação ao precedente. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada